Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida aos 10/11/2019 e publicada em 13/11/2019. Diante de eventual intempestividade do recurso protocolado aos 07/02/2020, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator